Tribunal: CARF
Processo: 10580.722343/2008-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO SCHNEIDER FOSSATI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2005
NULIDADE.
Afasta-se a tese de nulidade do lançamento, quando lavrado por servidor competente e em obediência aos princípios legais que o regem.
INCONSTITUCIONALIDADE DOS ATOS LEGAIS.
Compete privativamente ao Poder Judiciário apreciar e decidir questões que versem sobre a inconstitucionalidade das leis.
PEDIDO DE PERÍCIA.
Devem ser negadas as solicitações de perícia formuladas em desacordo com a legislação e consideradas desnecessárias à solução do litígio.
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Caracterizam omissão de receitas os valores creditados em conta corrente, mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais a pessoa jurídica titular, regularmente intimada, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
ARBITRAMENTO DO LUCRO.
A falta de apresentação da escrituração na forma das leis comerciais e fiscais ou do Livro Caixa, com a escrituração de toda a movimentação financeira, por empresa habilitada ao lucro presumido, autoriza o arbitramento do lucro da pessoa jurídica com base nas receitas omitidas.
MULTA QUALIFICADA. REDUÇÃO PARA 100%.
A multa de ofício qualificada deve ser mantida, quando comprovado o comportamento doloso do contribuinte, com o evidente intuito de impedir o conhecimento pela autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador, de sua natureza e circunstâncias materiais, devendo ser reduzida para o patamar de 100%, conforme previsão constante no art. 44, § 1o, inc. VI, da Lei 9.430/96, incluído pela Lei 14.689/2023, cuja retroatividade é benigna e, portanto, autorizada.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA. INICIATIVA DA DRJ. EXTRAPOLAÇÃO DE COMPETÊNCIA.
A DRJ teve a iniciativa de solicitar à fiscalização diligência para se apurar a responsabilidade solidária de pessoas estranhas à autuação. Agindo dessa forma, entendo que violou o § 3o do art. 18, c/c art. 25, do Decreto 70.235/72. Consequência disso é a nulidade da imputação da sujeição passiva aos ora Recorrentes, visto que realizada mediante extrapolação da competência da DRJ.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.722343/2008-64
ACÓRDÃO
1102-001.741 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VALDO WILSON MORAIS MANHAES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2005
NULIDADE.
Afasta-se a tese de nulidade do lançamento, quando lavrado por servidor
competente e em obediência aos princípios legais que o regem.
INCONSTITUCIONALIDADE DOS ATOS LEGAIS.
Compete privativamente ao Poder Judiciário apreciar e decidir questões
que versem sobre a inconstitucionalidade das leis.
PEDIDO DE PERÍCIA.
Devem ser negadas as solicitações de perícia formuladas em desacordo
com a legislação e consideradas desnecessárias à solução do litígio.
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Caracterizam omissão de receitas os valores creditados em conta corrente,
mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais a pessoa
jurídica titular, regularmente intimada, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
ARBITRAMENTO DO LUCRO.
A falta de apresentação da escrituração na forma das leis comerciais e
fiscais ou do Livro Caixa, com a escrituração de toda a movimentação
financeira, por empresa habilitada ao lucro presumido, autoriza o
arbitramento do lucro da pessoa jurídica com base nas receitas omitidas.
MULTA QUALIFICADA. REDUÇÃO PARA 100%.
A multa de ofício qualificada deve ser mantida, quando comprovado o
comportamento doloso do contribuinte, com o evidente intuito de impedir
Fl. 1236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.741 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722343/2008-64
2
o conhecimento pela autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador,
de sua natureza e circunstâncias materiais, devendo ser reduzida para o
patamar de 100%, conforme previsão constante no art. 44, § 1o, inc. VI, da
Lei 9.430/96, incluído pela Lei 14.689/2023, cuja retroatividade é benigna
e, portanto, autorizada.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA. INICIATIVA
DA DRJ. EXTRAPOLAÇÃO DE COMPETÊNCIA.
A DRJ teve a iniciativa de solicitar à fiscalização diligência para se apurar a
responsabilidade solidária de pessoas estranhas à autuação. Agindo dessa
forma, entendo que violou o § 3o do art. 18, c/c art. 25, do Decreto
70.235/72. Consequência disso é a nulidade da imputação da sujeição
passiva aos ora Recorrentes, visto que realizada mediante extrapolação da
competência da DRJ.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, (i) em rejeitar a
preliminar suscitada no recurso voluntário do contribuinte e, no mérito, em lhe dar parcial
provimento, para reduzir a multa qualificada de 150% para 100%, haja vista a retroatividade
benigna de lei, e (ii) em dar provimento aos recursos dos responsáveis solidários, afastando-os do
polo passivo, em virtude da nulidade apurada, com base no § 3o, do art. 18, c/c art. 25, do Decreto
70.235/72, notadamente por força da extrapolação da competência da Delegacia Regional de
Julgamento.

Assinado Digitalmente
Gustavo Schneider Fossati – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Lizandro Rodrigues de Sousa,
Cristiane Pires Mcnaughton, Roney Sandro Freire Correa, Gustavo Schneider Fossati, Gustavo de
Oliveira Machado (substituto integral), Fernando Beltcher da Silva (Presidente). Ausente(s) o
Conselheiro(a) Gabriel Campelo de Carvalho, substituído(a) pelo(a) Conselheiro(a) Gustavo de
Oliveira Machado.

Fl. 1237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.741 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722343/2008-64
3
RELATÓRIO
Trata o presente processo de autos de infração, por meio dos quais foi constituído
crédito tributário relativo ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica, no valor de R$ 560.676,08, à
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, no valor de R$ 261.968,31, à Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social, no valor de R$ 727.689,77, e à Contribuição para o Programa
de Integração Social, no valor de R$ 157.666,09, acrescidos de multa de ofício qualificada, no
percentual de 150% e dos juros de mora, totalizando R$ 5.024.995,39.
Transcrevo parte do relatório da DRJ, o qual traz uma descrição minuciosa dos
fatos, das intimações, das respostas às intimações e das poucas provas juntadas aos autos:
De acordo com a descrição dos fatos constante do Auto de
Infração referente ao IRPJ (fl 05), foi efetuado o arbitramento do lucro, referente
aos períodos de apuração ocorridos no ano-calendário de 2005, com base no
artigo 530, inciso III, do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/1999),
tendo em vista que a contribuinte notificada a apresentar os livros e documentos
da sua escrituração, conforme Termo de Início de Fiscalização e Termos de
Intimação em anexo, deixou de apresentá-los.
O lucro arbitrado foi determinado com base na receita bruta
conhecida, representada por depósitos efetuados em contas bancárias de
titularidade da Contribuinte, cuja origem dos recursos, a Contribuinte,
regularmente intimada, não comprovou.
No enquadramento legal da base de cálculo foram capitulados:
art. 27, inciso I, e 42, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996; art. 532 e 537
do Decreto no 3000, de 26 de março de 1999 - Regulamento do Imposto de Renda
(RIR/1999).
Os Autos de Infração decorrentes encontram-se às fls. 10 a 32.
O Termo de Verificação Fiscal, às fls. 108/111, subscrito pela
Autoridade Tributária, registrou os seguintes fatos:
– a empresa fiscalizada exerce a atividade operacional de
frigorífico de carnes com o código de atividade econômica (CNAE Fiscal) 4634-6-
01 – Comércio Atacadista de Carnes Bovinas e Suínas e Derivados;
– em relação ao ano-calendário 2005, apresentou DIPJ adotando
como forma de tributação o lucro presumido, bem como entregou DCTF
semestral em relação ao período;
– cientificada do Termo de Início de Fiscalização em 16/05/2008, a
Contribuinte solicitou prorrogação de prazo de 45 dias para apresentação dos
elementos solicitados, apresentando na mesma oportunidade o cartão do CNPJ e
a declaração de firma individual registrada na JUCEB em 25/05/2000;
Fl. 1238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.741 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722343/2008-64
4
– esgotado o prazo solicitado sem apresentação de qualquer
elemento, foi emitido Termo de Reintimação, cuja ciência da fiscalizada ocorreu
em 04/08/2008, e em resposta foram apresentados: Livro Diário; Livro Razão;
Livro Caixa; DIPJ e DCTF;
– os ditos livros não passam de 05 (cinco) folhas soltas contendo
tão somente lançamentos de despesas bancárias e ingressos no Banco Sudameris
S/A, portanto, tal escrituração contábil apresentada afigura-se incompleta, sem
obediência aos requisitos intrínsecos e extrínsecos exigidos por lei para a
escrituração comercial, mostrando-se imprestável aos propósitos da fiscalização;
– em virtude da ausência dos elementos necessários à
continuidade da fiscalização, principalmente dos extratos bancários solicitados
desde o início do procedimento fiscal, em 11 de agosto de 2008, foram emitidas
Requisições de Informações sobre Movimentação Financeiras – RMF visando
obter os extratos bancários da fiscalizada junto às seguintes instituições
financeiras: Bradesco S/A; Caixa Econômica Federal; Banco Mercantil do Brasil
S/A; Banco Safra S/A; Banco Sudameris S/A;
– novo Termo de Reintimação foi emitido, com ciência em
10/09/2008, e, em 12/09/2008, a Contribuinte entregou duas folhas de extratos
da Caixa Econômica Federal, contendo movimento dos dias 11 e 12 de janeiro de
2005. Também foi entregue, em 01/10/2008, extratos dos bancos Safra S/A e
Mercantil do Brasil S/A, referentes ao ano-calendário de 2005;
– em 05/11/2008, a contribuinte tomou ciência do Termo de
Intimação para que comprovasse a origem dos valores creditados/depositados em
suas contas-correntes bancárias, relacionados e anexados à intimação;
– em 28/11/2008, a Contribuinte apresentou por meio de carta de
protocolo, os seguintes elementos: cópia dos livros Diário e Razão relativos ao
ano-calendário 2005; DIPJ retificadora referente ao exercício 2006, recepcionada
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), via internet, em 27/11/2008;
– considerando que na DIPJ retificadora a fiscalizada reconhece
como receita operacional auferida no ano-calendário 2005 o montante de
R$23.019.343,36,
quantia
sensivelmente
superior
àquela
declarada
anteriormente em sua DIPJ original, que foi no montante de R$1.469.244,38,
constata-se que a fiscalizada reconhece a omissão de receita no ano-calendário de
2005;
–a escrituração contábil apresentada em 28/11/2008 não
contempla todos os valores creditados/depositados nas contas-correntes
bancárias movimentadas, fato facilmente comprovado tendo em vista que não foi
escriturado movimento financeiro da contacorrente no 93848-3, mantida na
agência 3526 do Bradesco S/A;
– observa-se também que a escrituração contábil contém erros
gravíssimos e irreparáveis, a exemplo da falta de escrituração da conta de
Fl. 1239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.741 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722343/2008-64
5
resultado “receitas de vendas” e escrituração da conta de passivo, fornecedores,
código 304 – 2.1.1.01.001, páginas 195 à 232, do livro Razão de 2005, que
apresenta saldo devedor em quase todo o ano-calendário;
– por outro lado, a conta contábil utilizada como base para
apuração das receitas operacionais declaradas na DIPJ retificadora é uma conta de
ativo, denominada “Venda à Vista”, cujo código é 430 – 1.1.2.06.001 e que está
escriturada às páginas 187 à 195 do Livro Razão do ano-calendário de 2005;
– pelas razões aqui expostas e tendo em conta o fato de que a
fiscalizada não logrou êxito em comprovar todos os ingressos financeiros
relacionados no anexo ao Termo de Intimação de 05/11/2008, foram
considerados para fins de tributação os montantes mês a mês apurados com base
nos extratos bancários;
– os montantes de receitas tributadas nos meses de setembro e
outubro de 2005 baseiam-se nos valores reconhecidos pela fiscalizada em sua
DIPJ retificadora, uma vez que se mostram superiores àqueles verificados nos
referidos extratos bancários;
– a multa qualificada de 150% se justifica tendo em vista o que
preceitua o art. 44, II, da Lei no 9.430, de 1996, combinado com o art. 72 da Lei no
4.502, de 1964, por ser incontestável que a Contribuinte deixou de reconhecer
grande parte da sua receita operacional no ano-calendário de 2005, deixando de
declarar e recolher os tributos devidos sobre suas receitas operacionais na
atividade de comércio atacadista de carnes e produtos de carnes por ela omitidos;
– diante dos fatos aqui relatados e considerando o que determina
o art. 1o da Lei no 8.137, de 1990, que trata dos crimes contra a ordem tributária,
efetuou-se Representação Fiscal para Fins Penais.
A contribuinte tomou ciência dos lançamentos, impugnando-os,
por seu procurador, devidamente constituído, sob os argumentos expostos a
seguir:
Considerações Iniciais
– na descrição dos fatos o fiscal autuante coloca que o
Contribuinte utilizou créditos fiscais decorrentes do regime da não-
cumulatividade do PIS e da Cofins de forma equivocada glosando seus
lançamentos fiscais e refletindo nos demais tributos e por fim, erroneamente,
caracterizou que houve omissão de receita;
– a ação fiscal baseou-se exclusivamente em informações
constantes do acervo contábil e fiscal da empresa obtidas de maneira voluntária.
Assim, a Contribuinte rechaça toda a glosa realizada visto que possuía, como
possui, escrita contábil e fiscal regular com todos os documentos hábeis
comprobatórios sustentando os lançamentos fiscais, tendo sido apresentados à
auditoria da Receita Federal;
Fl. 1240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.741 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722343/2008-64
6
Princípio Tributário Geral da Proibição de utilização de Tributo
com Efeito Confiscatório
(...)
Breve Consideração sobre o Termo de Verificação Fiscal
– o Contribuinte rechaça o conteúdo e fundamento colocado pela
ação fiscal, especialmente quanto à Representação Fiscal para Fins Penais, uma
vez que esta só, e somente só, poderá ou ainda poderia ser instaurada caso os
fundamentos das autuações fiscais fossem julgados em última instância
administrativa e/ou judicial procedentes e, sem tais decisões transitadas em
julgado está a fiscalização da Receita Federal desautorizada, sob aspecto legal, de
prosseguir com o temerário intento;
– o fundamento frágil e inconsistente de que a contribuinte não
teria procedido à efetiva declaração e recolhimento do IRPJ e correspondentes
reflexos no PIS, CSLL e Cofins, não se sustenta por inúmeras razões, entretanto,
vejamos apenas duas: a primeira é que conforme consta no próprio Termo de
Verificação Fiscal a Defendente, desde fevereiro de 2007, aderiu ao parcelamento
excepcional – PAEX, confessando débitos relativos ao exercício fiscalizado, ou
seja, ex. de 2005; e a segunda é fato inconteste, e também constante do
mencionado Termo é de que no início da ação fiscal o Contribuinte apresentou via
Internet e em seguida e formalmente perante a auditoria de fiscalização, antes de
sua conclusão. Apenas isto já é suficiente para tornar injustificável a medida aqui
atacada;
Do Mérito
– o lançamento não corresponde à realidade dos fatos e não pode
subsistir porque efetuado de forma ilegal e equivocada;
– a ação fiscal embasou-se na glosa de créditos descontados na
apuração do IRPJ, PIS, CSLL e da Cofins não-cumulativos do contribuinte autuado
no exercício de 2005, presumindo, equivocadamente, que não poderia fazê-lo da
forma que foi contabilizado;
– não há geração de tributo de natureza não cumulativa com
restrição absurda e inconstitucional de utilização de custos operacionais
existentes para o efetivo desiderato da atividade social da empresa;
– baseou-se a fiscal autuante apenas em glosar créditos fiscais
utilizados na contabilidade da empresa para chegar à equivocada conclusão de
que houve omissão de receita e efetuar o lançamento de tributo cuja apuração é
das mais complexas e ainda recente, além de o contribuinte ter demonstrado a
materialidade da ocorrência das despesas/custos passíveis de utilização de crédito
para apuração do tributo a pagar de natureza não cumulativa;
– os documentos apresentados pelo Contribuinte, ao agente
autuante e que acostará aos autos após a apresentação de sua defesa comprovam
Fl. 1241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.741 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722343/2008-64
7
a origem e solidez fiscal da utilização destas despesas operacionais como custo
possível e passível de dedução a título de créditos fiscais, visto que a
comercialização de carnes está intimamente ligada à atividade rural de pecuária,
não podendo desassociá-la do contexto da atividade dos frigoríficos de carnes;
– sempre cumpriu com suas obrigações tributárias principal e
acessórias, na forma da legislação vigente para a modalidade a que é submetida;
– os livros contábeis Diário e Razão dão conhecimento de toda a
movimentação bancária/financeira da empresa. A sua contabilidade está regular
dentro das normas contábeis e do Decreto no 3000, de 26 de março de 1999 -
Regulamento do Imposto de Renda;
– dessa forma, fica todo o Auto de Infração em foco, como
também todo o procedimento fiscal de glosa dos créditos fiscais, multa isolada e
multa qualificada, necessitando reforma;
– a empresa demonstra ser séria e idônea, e se não cumpriu com
algumas obrigações acessórias no prazo regulamentar as cumpriu em tempo hábil
e suficiente para que se aprecie todo o acervo documental para, assim, poderem
fazer justiça, ajustando os valores corretos dos tributos na forma da DIRPJ
apresentada pela Recorrente;
– diante do exposto e com base em toda a documentação já
acostada requer a improcedência do Auto de Infração. Na hipótese de ser julgado
parcialmente procedente, que seja a vultosa multa de ofício qualificada, de efeito
confiscatório, aplicada reduzida para o percentual de 30%, consoante julgados
aqui transcritos;
– por fim, requer e protesta pela intimação do advogado que
subscreve o presente recurso, pessoalmente, com antecedência mínima de 10
(dez) dias, do julgamento da presente defesa, para que possa efetuar sustentação
oral.
Por meio do Despacho no 606 – 2a Turma de Julgamento, de 16 de
novembro de 2009, o presente processo foi encaminhado à Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Salvador, para que, em face dos documentos enviados pelas
instituições financeiras Caixa Econômica Federal (fls. 336/383), Banco Sudameris
(fls. 385/407), Banco Safra (fls. 431/435), Banco Bradesco (fls. 474/488), Banco
Mercantil do Brasil (fls. 490/893), fosse realizada diligência, a fim de avaliar a
sujeição passiva.
A diligência foi realizada, consoante documentação acostada às
fls. 924/970. No Termo de Verificação Fiscal de fls. 948/952, a Auditora-Fiscal
responsável pela diligência relata os seguintes fatos, em face dos quais,
considerou caracterizada a sujeição passiva dos senhores Eduardo Jackson Simões
de Aquino, CPF no 172.066.775-68; Juvêncio Eloi Martins Filho, CPF no
019.594.505-06; Ivan de Souza Andrade, CPF no 131.822.695-34; Antônio
Fl. 1242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.741 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722343/2008-64
8
Fernando de Souza Andrade, CPF no 049.136.045-20, conforme determina o artigo
124 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional):
– por meio dos documentos enviados pelas instituições
financeiras, em atenção às RMF – Requisições de Informação sobre
Movimentação Financeira expedidas durante o procedimento de fiscalização,
constatou-se:
1) Banco Bradesco S/A: conta-corrente no 93.848-3, aberta, em
21/08/2000, na agência 3526-2, Jequié. Na ficha cadastral preenchida perante a
instituição financeira são informados dois endereços para correspondência: o
primeiro informado é Rua Itália, 12, casa, Centro, Jequié e o segundo endereço é
Rua Oito de Novembro, 300, Pirajá, Salvador. Os poderes de gestão concedidos,
por instrumento de procuração, a Antônio Leal Andrade, CPF no 004.007.855-87,
residente na Avenida Rio Branco, 616, Jequié, Bahia, telefone 73-35255501, são
ilimitados, podendo, inclusive, vender, hipotecar e adquirir imóveis;
2) Caixa Econômica Federal: conta-corrente no 0071-003-
00000072/4 aberta, em 10/01/2005, na agência 0071, Jequié. Na ficha cadastral
preenchida perante a instituição financeira foi informado o endereço da Rua
Itália, 12, casa, Centro, Jequié, e o nome de fantasia FRIGORÍFICO PIRAJÁ, como
dados cadastrais da empresa VALDO WILSON. Rua Oito de Novembro, 300, Pirajá,
Salvador. Foram concedidos poderes para movimentação da conta-corrente,
conforme cartão de autógrafos, a Delmiro Conceição Sá Novais, CPF no
555.327.805-87, residente na Rua Ari Barroso, V, do Parque 5, Centro, Jequié,
Bahia, telefone no 73-35257468;
3) Banco Sudameris S/A: conta-corrente no 3000567, aberta em
29/04/2005, na agência 1682. Na ficha cadastral preenchida perante a instituição
financeira são informados como representantes legais/procuradores os senhores
Antonio Fernando de Souza Andrade, CPF no 049.136.045-20; Juvêncio Eloi
Martins Filho, CPF no 019.594.505-06 e Eduardo Jackson Simões de Aquino, CPF
no 172.066.775-06;
4) Banco Safra S/A: conta-corrente no 205.134-8, na agência
00800, Jequié. Na ficha cadastral preenchida perante a instituição financeira são
informados como procuradores, com os mais amplos e ilimitados poderes, em
separado, para representar a empresa perante o Banco Safra S/A, os senhores
Antonio Fernando de Souza Andrade, CPF no 049.136.045-20; Juvêncio Eloi
Martins Filho, CPF no 019.594.505-06 e Eduardo Jackson Simões de Aquino, CPF
no 172.066.775-06. Consta ainda, como avalista no Contrato de abertura de
Crédito Conta Garantida – Pagamento a Fornecedores, assinado em 01/03/2005,
o Sr. Antonio Fernando de Souza Andrade, CPF no 049.136.045-20;
5) Banco Mercantil do Brasil S/A: conta-corrente no 02.032.945-7,
na agência 0089, São Pedro, Salvador. Na ficha cadastral preenchida perante a
instituição financeira são informados como procuradores, com os mais amplos
poderes para gerir e administrar a empresa, os senhores Ivan de Souza Andrade,
Fl. 1243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.741 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722343/2008-64
9
CPF no 131.822.695-34; Juvêncio Eloi Martins Filho, CPF no 019.594.505-06 e
Eduardo Jackson Simões de Aquino, CPF no 172.066.775-06. Consta ainda, como
avalista no Contrato de Desconto de Títulos assinado em 05/01/2005, o Sr.
Antonio Fernando de Andrade Souza Andrade, CPF no 049.136.045-20;
– por meio dos sistemas informatizados da Secretaria da Receita
Federal do Brasil foi possível verificar que:
1) Juvêncio Eloi Martins Filho, CPF no 019.594.505-06 é sócio da
empresa Frigorífico Pirajá Industrial e Comércio de Carnes Ltda, CNPJ no
03.499.565/0001-53, constituída em 11/11/1999, com o nome de fantasia
“Frigorífico Pirajá”, sediada na Rua da Itália, 12, Centro, Jequié. Cumpre salientar
que o endereço da empresa Frigorífico Pirajá é o mesmo informado em alguns
cadastros preenchidos pela empresa VALDO, como também o nome fantasia
informado pela empresa VALDO é justamente o nome fantasia do Frigorífico
Pirajá aqui mencionado;
2) A outra sócia da empresa Frigorífico Pirajá Industrial e
Comércio de Carnes Ltda, CNPJ no 03.499.565/0001-53, é Manuela Souza
Andrade, CPF no 955.863.005-59, filha de Antonio Fernando de Souza Andrade,
CPF no 049.136.045-20, também procurador e avalista da empresa VALDO
WILSON;
3) Antonio Fernando de Souza Andrade, CPF no 049.136.045-20,
foi sócio da empresa Frigorífico Pirajá Industrial e Comércio de Carnes Ltda, CNPJ
no 03.499.565/0001-53, até 19/10/2001 e figura como procurador e avalista da
empresa VALDO WILSON;
– em virtude dos fatos elencados acima o presente processo foi
baixado em diligência, para avaliação da sujeição passiva dos gestores de fato da
empresa VALDO WILSON;
(...)
O Termo de Encerramento de Diligência (fls. 945/947) traz,
basicamente, o mesmo conteúdo do Termo de Verificação Fiscal acima relatado,
registrando, ao final, que, com base nas respostas fornecidas pela diligenciada,
considerando que nenhum documento foi apresentado e com base nos elementos
constantes do processo, foi emitido Termo de Verificação Fiscal e Termos de
Sujeição Passiva no 001, 002, 003 e 004 por restar caracterizado que os
procuradores/avalistas constituídos, Eduardo Jackson Simões de Aquino, CPF no
172.066.775-68; Juvêncio Eloi Martins Filho, CPF no 019.594.505-06; Ivan de
Souza Andrade, CPF no 131.822.695-34; Antônio Fernando de Souza Andrade, CPF
no 049.136.045-20, constituem, de fato, os verdadeiros donos dos negócios
desenvolvidos pela empresa VALDO WILSON DE MORAIS MANHAES, e, por assim
ser, são sujeitos passivos solidários quanto à exigência do crédito tributário de
que tratam os Autos de Infração lavrados relativamente ao IRPJ, e reflexos, na
Fl. 1244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.741 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722343/2008-64
10
data de 10/12/2008, contra a empresa VALDO WILSON DE MORAIS MANHAES,
conforme Processo Administrativo Fiscal –PAF no 10580.722.343/2008-64.
O senhor Antônio Fernando de Souza Andrade apresentou
impugnação às fls. 985/997, sob os seguintes argumentos:
Do Auto de Infração
Da Sujeição Passiva
Preliminar de Ilegitimidade Passiva
(...)
Da Ilegalidade do Procedimento Baseado na Quebra do Sigilo Bancário
(...)
Da Multa Como Meio Confiscatório
(...)
O senhor Ivan de Souza Andrade, por seu procurador
devidamente constituído, apresentou a impugnação de fls. 1025/1040, sob os
seguintes argumentos:
Razões de improcedência do Auto de Infração. Impossibilidade de
imputação da responsabilidade tributária ao Impugnante.
(...)
Empresário individual. Impossibilidade jurídica de conferência da
titularidade a mais de uma pessoa.
(...)
Em 23/04/2010, o Sr. Eduardo Jackson Simões de Aquino, por seu
procurador, devidamente constituído (Instrumento de Mandato à fl. 1066),
também protocolizou a impugnação de fls. 1046 a 1064, argüindo, em síntese:
I – PRELIMINARES
1a – Decadência
(...)
II – DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
(...)

A DRJ julgou improcedentes as impugnações apresentadas pelo contribuinte e pelos
responsáveis solidários, nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
NULIDADE.
Fl. 1245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.741 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722343/2008-64
11
Afasta-se a tese de nulidade do lançamento, quando lavrado por servidor
competente e em obediência aos princípios legais que o regem.
INCONSTITUCIONALIDADE DOS ATOS LEGAIS.
Compete privativamente ao Poder Judiciário apreciar e decidir questões que
versem sobre a inconstitucionalidade das leis.
PEDIDO DE PERÍCIA.
Devem ser negadas as solicitações de perícia formuladas em desacordo com a
legislação e consideradas desnecessárias à solução do litígio.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Caracterizam omissão de receitas os valores creditados em conta corrente,
mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais a pessoa jurídica
titular, regularmente intimada, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
ARBITRAMENTO DO LUCRO.
A falta de apresentação da escrituração na forma das leis comerciais e fiscais ou
do Livro Caixa, com a escrituração de toda a movimentação financeira, por
empresa habilitada ao lucro presumido, autoriza o arbitramento do lucro da
pessoa jurídica com base nas receitas omitidas.
LANÇAMENTOS DECORRENTES.
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Contribuição para o PIS/Pasep
LANÇAMENTOS DECORRENTES.
Contribuição para o PIS/Pasep
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido - CSLL
Em se tratando de tributação reflexa, deve ser observado o que for decidido para
o Auto de Infração principal, uma vez que todas as exigências tiveram o mesmo
suporte fático.
MULTA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
A exigência da multa de ofício qualificada, no percentual de 150% (cento e
cinquenta por cento), obedece estritamente aos preceitos legais e não ofende
qualquer dispositivo constitucional.
Fl. 1246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.741 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722343/2008-64
12
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Não logrando a defesa afastar o conjunto de indícios convergentes, reunidos pela
fiscalização, no sentido de que os sócios de fato da pessoa jurídica autuada eram
os procuradores por ela nomeados, que constituíram a empresa em nome de um
pseudo titular, e nela tributaram apenas pequena parte de seu faturamento,
subsiste a imputação de responsabilidade solidária a todos eles, por interesse
comum.
LANÇAMENTO. DECADÊNCIA.
Não se acolhe preliminar de decadência em relação a um dos responsáveis
solidários quando o sujeito passivo da obrigação tributária, a pessoa jurídica, foi
regularmente cientificada antes de transcorrido o prazo decadencial, pois o
responsável solidário nem precisa, necessariamente, estar presente no pólo
passivo no momento do lançamento, podendo ser incluído em momento
posterior, inclusive no momento da execução.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

O contribuinte apresentou Recurso Voluntário, alegando, em síntese:
i)
Em preliminar, a nulidade do julgamento, tendo em vista que requereu a
realização de perícia, mas esta fora ignorada pelos julgadores,
caracterizando cerceamento de defesa;
ii)
No mérito, arbitramento ilegal do lucro;
iii)
Quebra ilícita do sigilo bancário;
iv)
Multa como meio confiscatório.

Os
responsáveis
solidários
também
apresentaram
Recurso
Voluntário,
representados pelo mesmo procurador, alegando, em síntese, que não há provas com relação à
sua atuação efetiva nos negócios do Recorrente. Que a existência meramente formal de
procurações com amplos poderes, outorgadas às suas pessoas, não faz prova cabal de sua
atuação, em nome do Recorrente, com excesso de poderes ou com infração à lei ou ao contrato
social. Portanto, em virtude da inexistência de outras provas, que o Fisco deveria ter apresentado,
não lhes pode ser imputada a responsabilidade tributária por solidariedade.
É o relatório.

Fl. 1247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.741 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722343/2008-64
13
VOTO
Conselheiro Gustavo Schneider Fossati, relator.
1. Admissibilidade
Os recursos voluntários são tempestivos e atendem aos requisitos de admissibilidade,
razão, pela qual, deles conheço.

2. Preliminar
A Recorrente afirma que requereu a realização de perícia, uma vez que entende que há a
necessidade de confrontação entre a documentação da empresa autuada e a documentação
apresentada pelo contribuinte ora Recorrente. Afirma que as conclusões da fiscalização não
condizem com a realidade financeira da empresa.
Uma vez negado o pedido de realização de perícia, sustenta que teve sua defesa
prejudicada, o que reflete em clara violação às garantias constitucionais processuais. Na prática,
entende que restou impedido de participar do feito e de influenciar a formação do livre
convencimento dos julgadores.
Compulsando os autos, as intimações e as informações prestadas, verifico que a
Recorrente não tem razão. Primeiro, porque ela foi intimada sucessivas vezes para prestar
esclarecimentos e alcançar documentos à fiscalização, justamente no intuito de subsidiar a
autoridade administrativa com o maior número possível de informações e documentos, os quais
são, de fato e de direito, indispensáveis à livre formação do convencimento do julgador. Em outras
palavras, a Recorrente teve várias oportunidades para juntar esclarecimentos e provas, visando a
corroborar suas alegações, durante o procedimento e por ocasião do protocolo da impugnação. Se
não o fez, é porque não queria ou porque não possuía elementos e provas adicionais para melhor
subsidiar a análise da fiscalização.
Segundo, o pedido de perícia, no presente caso, não se mostra necessário, a meu ver,
tendo em vista que a prova das alegações de defesa do contribuinte e dos responsáveis tributários
pode ser formada de forma documental, como foi realizado ao longo de todo o processo.
Portanto, uma vez que a Recorrente teve sucessivas oportunidades para juntar
esclarecimentos e provas, ao longo do procedimento e com a junta da impugnação, não vislumbro
cerceamento de defesa ou violação ao devido processo legal, razão pela qual rejeito o pedido de
declaração de nulidade da decisão recorrida por esse fundamento.

3. Mérito
3.1.
Do arbitramento ilegal
Fl. 1248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.741 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722343/2008-64
14
O contribuinte alega que a fiscalização lavrou o auto de infração mediante o arbitramento
do lucro, haja vista a falta de apresentação de documentos contábeis, fazendo o lançamento pelo
valor da receita encontrado nos extratos bancários. Insurge-se, nesse ponto, sustentando que a
fiscalização considerou a documentação imprestável, quando, na verdade, ela seria suficiente, no
seu entendimento.
O arbitramento do lucro deve ser adotado como base de cálculo do imposto, quando
ocorrer uma das hipóteses previstas no art. 47 da Lei 8981/95, previstas também no art. 530 do
RIR/99. No caso concreto, incide a hipótese prevista no inc. III:
Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no 8.981, de
1995, art. 47, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o):
(...);
III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e
documentos da escrituração comercial e Fiscal, ou o Livro Caixa, na hipótese do
parágrafo único do art. 527;
(...).

As pessoas jurídicas optantes pelo Lucro Presumido são obrigadas à manutenção dos livros
Diário e Razão, fazendo todos os lançamentos contábeis necessários e fiéis à sua realidade
operacional e bancária. A legislação tributária permite, como alternativa, a apresentação do Livro
Caixa em substituição.
No caso concreto, a receita informada na DIPJ/2006 original é em valor muito inferior ao
montante da movimentação bancária e à receita reconhecida pelo contribuinte na DIPJ
retificadora. Esta foi apresentada após o início do procedimento fiscal, perdendo-se a
espontaneidade.
Nos livros Diário e Razão apresentados pelo Recorrente, após sucessivas intimações, não
foi escriturada toda a movimentação financeira e bancária da pessoa jurídica, como também
foram identificados erros gravíssimos, conforme bem apontado no TVF.
Portanto, resta confirmada a ocorrência da mencionada hipótese de arbitramento, prevista
no art. 530, inc. III, do RIR/99.

3.2.
Da quebra do sigilo bancário
O contribuinte sustenta que a fiscalização não poderia requerer e ter acesso às
informações bancárias da pessoa jurídica e de seus sócios, sem a prévia e devida autorização
judicial. Invoca para tanto o art. 5o da CF e o entendimento de jurisprudência antiga, já superada
pelo julgamento do STF nas ADIs 2390, 2386, 2397 e 2859.
Fl. 1249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.741 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722343/2008-64
15
A Lei Complementar 105/2001 (LC 105/2001) já havia autorizado o traslado de
movimentações bancárias globais às autoridades fazendárias, sem a necessidade de autorização
judicial. O STF, quando instado a se manifestar sobre eventual inconstitucionalidade da norma,
decidiu, em apertada síntese, que não havia quebra de sigilo bancário, mas sim “mero traslado do
sigilo”, da instituição financeira para a Receita Federal.
Isso se justificava por uma série de razões, na visão do STF, dentre elas o combate a evasão
fiscal e a conformidade às diretrizes da OCDE, o que veio posteriormente a ser reforçado pelo
plano BEPS da OCDE.
Nesse contexto, a possibilidade de a Receita Federal requisitar informações bancárias resta
legitimado, ao menos até que sobrevenha eventual decisão do STF em sentido contrário, o que
não acredito que possa ocorrer no curto prazo.
O art. 42 da Lei 9.430/96 também foi declarado constitucional pelo STF, no julgamento do
Tema 842, de modo que são considerados como omissão de receita ou de rendimentos
justamente os valores identificados em conta depósito ou de investimento, quando o titular,
regularmente intimado, não comprova a origem dos recursos. Neste caso, o valor das receitas ou
dos rendimentos omitido será considerado como recebido no mês do creditamento pela
instituição financeira.
No caso concreto, os extratos utilizados pelo Fisco, obtidos conforme autoriza a legislação,
fazem prova plena da movimentação bancária do contribuinte, o qual não logrou êxito em
comprovar a origem desses recursos, autorizando o Fisco a lançar o crédito tributário ora em
análise, valendo-se legitimamente da presunção legal de omissão de receitas mencionada acima.
Portanto, não há o que se falar em quebra de sigilo bancário, razão pela qual rejeito o
recurso nesse ponto também.

3.3.
Da multa como meio confiscatório
O argumento sustentado pelo Recorrente, no sentido de que a multa de 150% seria
confiscatória, não deve ser acolhido. Primeiro, porque essa análise não compete ao CARF, mas sim
ao STF. Segundo, porque o STF já se manifestou sobre o tema, mais precisamente sobre a multa
qualificada de 150%, tendo decidido que ela deve se limitar a 100% da dívida tributária, sendo
possível que o valor alcance 150% da dívida em caso de reincidência (RE 736.090, Tema 863).
Assim, tendo em vista a decisão do STF e o quanto previsto na atual legislação, acolho o
pedido unicamente para reduzir a multa para o patamar de 100%, por força da retroatividade
benigna.

3.4.
Da responsabilidade solidária
Fl. 1250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.741 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722343/2008-64
16
Com relação à imputação de responsabilidade solidária aos senhores Antônio Andrade,
Juvêncio Martins, Ivan Andrade e Eduardo de Aquino, algumas considerações particulares devem
ser apresentadas.
Em síntese, alegam os interessados que a acusação fiscal contra eles estaria baseada tão
somente em instrumentos de procuração outorgados pela empresa individual, inexistindo outras
provas de que eles teriam realizado os atos descritos nos respectivos instrumentos. Sustentam
que o interesse comum, previsto no art. 124, I, do CTN, não estaria devidamente comprovado.
A DRJ entendeu que todos os acusados devem ser responsabilizados, uma vez que o
conjunto fático-probatório descrito por ela no voto da relatora seria suficiente para corroborar a
pretensão fiscal. Arrola como supostas provas procurações, fichas de abertura de cadastro junto a
bancos, fichas de assinaturas de pessoa jurídica e avais assumidos por Antônio Andrade e sua
esposa, Eliana Andrade.
Ocorre que a DRJ teve a iniciativa de solicitar à fiscalização diligência para se apurar a
responsabilidade solidária de pessoas estranhas à autuação:
Por meio do Despacho no 606 – 2a Turma de Julgamento, de 16 de novembro de
2009, o presente processo foi encaminhado à Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Salvador, para que, em face dos documentos enviados pelas instituições
financeiras Caixa Econômica Federal (fls. 336/383), Banco Sudameris (fls.
385/407), Banco Safra (fls. 431/435), Banco Bradesco (fls. 474/488), Banco
Mercantil do Brasil (fls. 490/893), fosse realizada diligência, a fim de avaliar a
sujeição passiva.
A diligência foi realizada, consoante documentação acostada às fls. 924/970. No
Termo de Verificação Fiscal de fls. 948/952, a Auditora-Fiscal responsável pela
diligência relata os seguintes fatos, em face dos quais, considerou caracterizada a
sujeição passiva dos senhores Eduardo Jackson Simões de Aquino, CPF no
172.066.775-68; Juvêncio Eloi Martins Filho, CPF no 019.594.505-06; Ivan de
Souza Andrade, CPF no 131.822.695-34; Antônio Fernando de Souza Andrade, CPF
no 049.136.045-20, conforme determina o artigo 124 da Lei no 5.172, de 1966
(Código Tributário Nacional):
Agindo dessa forma, entendo que violou o § 3o do art. 18, c/c art. 25, do Decreto
70.235/72, os quais preveem:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
§ 1o Deferido o pedido de perícia, ou determinada de ofício, sua realização, a
autoridade designará servidor para, como perito da União, a ela proceder e
intimará o perito do sujeito passivo a realizar o exame requerido, cabendo a
Fl. 1251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.741 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722343/2008-64
17
ambos apresentar os respectivos laudos em prazo que será fixado segundo o grau
de complexidade dos trabalhos a serem executados. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
§ 2o Os prazos para realização de diligência ou perícia poderão ser prorrogados, a
juízo da autoridade. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 3o Quando, em exames posteriores, diligências ou perícias, realizados no curso
do processo, forem verificadas incorreções, omissões ou inexatidões de que
resultem agravamento da exigência inicial, inovação ou alteração da
fundamentação legal da exigência, será lavrado auto de infração ou emitida
notificação de lançamento complementar, devolvendo-se, ao sujeito passivo,
prazo para impugnação no concernente à matéria modificada. (Incluído pela Lei
no 8.748, de 1993)
Art. 25. O julgamento do processo de exigência de tributos ou contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal compete: (Redação dada pela
Medida Provisória no 2.158-35, de 2001) (Vide Decreto no 2.562, de 1998)
I - em primeira instância, às Delegacias da Receita Federal de Julgamento, órgãos
de deliberação interna e natureza colegiada da Secretaria da Receita
Federal; (Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001) (Vide
Medida Provisória no 232, de 2004) (Vide Lei no 8.748, de 1993)
a) aos Delegados da Receita Federal, titulares de Delegacias especializadas nas
atividades concernentes a julgamento de processos, quanto aos tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal. (Redação dada
pela Lei no 8.748, de 1993) (Vide Medida Provisória no 232, de 2004) (Vide Lei
no 11.119, de 2005)
b) às autoridades mencionadas na legislação de cada um dos demais tributos ou,
na falta dessa indicação, aos chefes da projeção regional ou local da entidade que
administra o tributo, conforme for por ela estabelecido. (Vide Medida Provisória
no 232, de 2004)
II – em segunda instância, ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, órgão
colegiado, paritário, integrante da estrutura do Ministério da Fazenda, com
atribuição de julgar recursos de ofício e voluntários de decisão de primeira
instância, bem como recursos de natureza especial. (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009)
Consequência disso é a nulidade da imputação da sujeição passiva aos ora
Recorrentes, visto que realizada mediante extrapolação da competência da DRJ.
4. Dispositivo
Isso posto, voto por rejeitar a preliminar e, no mérito, dar parcial provimento ao
recurso do contribuinte, apenas para reduzir a multa de ofício para o patamar de 100%, haja vista
a retroatividade benigna, e dar provimento aos recursos dos responsáveis solidários, em virtude
Fl. 1252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.741 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722343/2008-64
18
da nulidade apurada, com base no § 3o, do art. 18, c/c art. 25, do Decreto 70.235/72,
notadamente por força da extrapolação da competência da Delegacia Regional de Julgamento.

Assinado Digitalmente
Gustavo Schneider Fossati

Fl. 1253
DF CARF MF
Original